Tribunal: TJDFT
Processo: 0714019-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR DO DEVEDOR. ANÁLISE CASUÍSTICA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. DIREITO FUNDAMENTAL DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PERCENTUAL DE DEZ POR CENTO ABATIDOS OS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida ação de cobrança em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de penhora sobre a previdência complementar do executado em razão da natureza impenhorável da verba. 1.1. O recorrente pede a penhora da totalidade dos valores recebidos pela executada à título de previdência complementar ou, subsidiariamente, a penhora de 30% de sua previdência privada.
2. Na doutrina, Cândido Rangel Dinamarco discorre em sua obra Instituições de Direito Processual Civil, o que se segue: “O objetivo central que comanda todas as impenhorabilidades é o de preservar o mínimo patrimonial indispensável à existência decente do obrigado, sem privá-lo de bens sem os quais sua vida se degradaria a níveis insuportáveis. Não se trata de excluir da responsabilidade executiva os próprios direitos da personalidade, porque estas nada têm de patrimonial e, por si próprios, não são suscetíveis de qualquer constrição jurisdicional executiva; são declarados impenhoráveis certos bens sem os quais o obrigado não teria como satisfazer as necessidades vitais de habilitação, alimentação, saúde, educação, transporte e mesmo lazer, nos limites do razoável e proporcional - esses, sim, direitos da personalidade. A execução visa à satisfação de um credor, mas não pode ser levada ao extremo de arrasar a vida de um devedor. (...)”.
3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a previdência privada deve ser analisada, caso a caso, devendo o juiz averiguar se o plano de previdência complementar é utilizado como forma de investimento ou verba alimentar previdenciária: “(...)1. A impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC. (EREsp 1.121.719/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 4/4/2014). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1117206/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 18/04/2018).
4. Assim, há de se analisar detidamente o caso concreto para verificar a possibilidade de penhora dos valores encontrados nos fundos de previdência complementar. 4.1. No caso, o executado possui renda mensal de aproximadamente R$10.285,17, sendo R$ 2.909,04 pagos pelo INSS e R$ 7.376,13 pagos pela REGIUS. Os empréstimos feitos em nome do executado somam o total de descontos de R$ 3.351,23. Dessa forma, resta o valor de R$ 6.933,94 para mantença do agravado e de sua família. 4.2. Nota-se que a penhora de percentual da remuneração líquida da previdência privada do devedor preserva o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos.
5. Dessa forma, é razoável admitir a penhora, até a quitação do débito, de 10% dos valores percebidos da previdência privada do executado após abatidos os descontos obrigatórios.
6. Recurso provido.